Tribunal: TJSP
Processo: 1030005-68.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA – Inconteste que as partes celebraram "contrato de prestação de serviço comercial" – Válidas as cláusulas livremente avençadas – Contrato possibilita a rescisão unilateral – Autora deu quitação das comissões devidas – Incabível a condenação ao pagamento de comissões referentes aos meses em que não prestado o serviço – SENTENÇA DE

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA – Inconteste que as partes celebraram "contrato de prestação de serviço comercial" – Válidas as cláusulas livremente avençadas – Contrato possibilita a rescisão unilateral – Autora deu quitação das comissões devidas – Incabível a condenação ao pagamento de comissões referentes aos meses em que não prestado o serviço – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Controvérsia versa sobre contrato de representação comercial – Competência para o julgamento das Câmaras da Seção de Direito Privado II – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II